Tribunal: TJPA
Processo: 0803206-85.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803206-85.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: LIDUINA MORAES BRINGEL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA. DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO APÓS O PRAZO DE 90 DIAS. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INCONSTITUICIONALIDADE. TEMA Nº 223 DO STF. AFASTAMENTO REMUNERADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração
opostos por LIDUINA MORAES BRINGEL
, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao Agravo Interno da ora Embargante, afastando a aplicação do artigo 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém no caso concreto, por não estar de acordo com a Constituição da República, e aplicando o Tema nº 223, mantendo a decisão agravada.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se há omissão a ser sanada no Acórdão recorrido
quanto a ausência de fundamentação sobre a aplicabilidade do Tema nº 223 do STF ao artigo 169 do RJU.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC).

4.
A tese de omissão
não merece prosperar, pois o Acórdão embargado enfrentou o argumento, demonstrando que a Corte Suprema, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 590.859, decidiu que é inconstitucional a norma da Lei Orgânica do Município de Belém que assegura ao servidor público o afastamento remunerado após 90 (noventa) dias do requerimento de aposentadoria, por violar a iniciativa do Chefe do Poder Executivo para regular a matéria, sendo tal entendimento consolidado no Tema nº 223, de repercussão geral.

5.
Apesar das alegações da Embargante, todos os pontos restaram devidamente esclarecidos no julgado embargado, não havendo qualquer omissão a ser sanada no Acórdão, razão pela qual a
manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

IV.
Dispositivo

6.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Prequestionamento
automático, conforme aplicação do artigo 1.025 do CPC.

_____________

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigos 505, 507, 1.022, II, e 1.025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 04 de maio de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento (processo nº
0803206-85.2024.8.14.0000) opostos por LIDUINA MORAES BRINGEL
, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao Agravo Interno da ora Embargante, afastando a aplicação do artigo 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém ao caso concreto, por não estar de acordo com a Constituição da República, e aplicando o Tema nº 223, mantendo a decisão agravada.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Desse modo, em que pese a Agravante suscite o artigo 169 do Regime Jurídico Único do Município de Belém, bem como a Instrução Normativa nº 002/2017 da SEMAD, verifica-se que, havendo pronunciamento expresso do Plenário da Suprema Corte sobre o tema, deve ser afastada a aplicação do artigo 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém no caso concreto, por não estarem de acordo com a Constituição da República, aplicando-se o Tema nº 223 ao caso concreto, sendo, portanto, a manutenção da decisão medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos da fundamentação.

Em suas razões (Id
. 32837790),

a Embargante afirma que o Acórdão embargado foi omisso por mencionar o argumento central e deixar de fundamentar sobre a aplicabilidade do Tema nº 223 do STF ao artigo 169 do RJU, uma vez que possuem natureza jurídica e origem distintas da norma declarada inconstitucional.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e para fins de prequestionamento.

O Embargado apresentou contrarrazões (Id. 33505871), pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC, conheço dos Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar
se há omissão a ser sanada no Acórdão recorrido
quanto a ausência de fundamentação sobre a aplicabilidade do Tema nº 223 do STF ao artigo 169 do RJU.

Dos autos, verifica-se que a tese de omissão
não merece prosperar, pois o Acórdão embargado enfrentou o argumento em questão, demonstrando que a Corte Suprema, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 590.859, decidiu que é inconstitucional a norma da Lei Orgânica do Município de Belém que assegura ao servidor público o afastamento remunerado após 90 (noventa) dias do requerimento de aposentadoria, por violar a iniciativa do Chefe do Poder Executivo para regular a matéria, sendo tal entendimento consolidado no Tema nº 223, de repercussão geral. Senão, vejamos:

Acerca da matéria, a Lei Orgânica do Município de Belém, no artigo 18, XXVIII, assegura aos servidores públicos municipais o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao protocolo do requerimento de aposentadoria, caso não sejam cientificados do indeferimento,
in verbis
:

Art. 18. O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

(...)

XXVIII -
não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo-primeiro dia subseqüente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração
, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei; (Grifo nosso).

No mesmo sentido, a Constituição Estadual, no artigo 323, prevê:

Art. 323.
Aos servidores civis e militares fica assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subseqüente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria ou de transferência para a reserva, sem prejuízo da percepção de sua remuneração
, caso não sejam antes cientificados do indeferimento, na forma da lei. (Grifo nosso).

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 590.859, decidiu que é inconstitucional a norma da Lei Orgânica do Município de Belém que assegura ao servidor público o afastamento remunerado após 90 (noventa) dias do requerimento de aposentadoria, por violar a iniciativa do Chefe do Poder Executivo para regular a matéria, senão vejamos:

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ATUAÇÃO – REVISÃO. Ante a possibilidade de vir à balha entendimento que possua ligação com a Constituição Federal, como ocorre quanto aos preceitos sensíveis, de adoção obrigatória pela Carta estadual, admissível é o recurso extraordinário – Recurso Extraordinário nº 199.293/SP, de minha relatoria, e Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.529/MT, da relatoria do ministro Octavio Gallotti. LEI ORGÂNICA DE MUNICÍPIO – SERVIDORES – DIREITOS.
Descabe, em lei orgânica de município, a normatização de direitos dos servidores, porquanto a prática acaba por afrontar a iniciativa do Chefe do Poder Executivo
– Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.944/PR, relatada pela ministra Cármen Lúcia, 3.176/AP, 3.295/AM, relatadas pelo ministro Cezar Peluso, e 3.362/BA, de minha relatoria. (STF - RE 590829, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-061 DIVULG 27-03-2015 PUBLIC 30-03-2015 – Grifo nosso)

Tal entendimento foi consolidado no Tema nº 223, de repercussão geral, que assim preceitua:

Tema nº 223/STF: É inconstitucional, por afrontar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a normatização de direitos dos servidores públicos em lei orgânica do Município.

O julgado ainda citou jurisprudência recente desta Egrégia Corte de Justiça em casos semelhantes:

Nesse sentido, é a atual jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA. AFASTAMENTO REMUNERADO APÓS O PRAZO DE 90 DIAS. PREVISÃO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 223 DO STF. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE
.
1. Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática proferida em apelação cível que manteve sentença concessiva de segurança, determinando o afastamento remunerado de servidor municipal enquanto pendente a análise de seu pedido de aposentadoria. 2. O impetrante, servidor municipal, requereu sua aposentadoria e, após o prazo de 90 dias, teve seus vencimentos suspensos sob alegação de ausência de norma autorizadora para o afastamento remunerado. A decisão recorrida reconheceu o direito ao afastamento com base no art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém. 3. A questão em discussão consiste em definir se a previsão contida no art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém, que garante afastamento remunerado ao servidor municipal após 90 dias do requerimento de aposentadoria, é constitucional.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590.859/PR (Tema 223 da Repercussão Geral), firmou o entendimento de que é inconstitucional a normatização de direitos dos servidores públicos por meio de Lei Orgânica Municipal, por afrontar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.
5.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem aplicado o entendimento do STF, reconhecendo a inconstitucionalidade do art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém, por violar a reserva de iniciativa legislativa do Prefeito. 6. Diante da inconstitucionalidade do dispositivo municipal invocado para fundamentar o direito ao afastamento remunerado, impõe-se a reforma da decisão recorrida para denegar a segurança pleiteada
. 7. Agravo interno conhecido e provido. Segurança denegada. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0849402-88.2021.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/04/2025 – Grifo nosso)

ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA. PRAZO SUPERIOR A 90 DIAS. DIREITO AO AFASTAMENTO DE SUAS FUNÇÕES ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DE APOSENTADORIA. ART. 18, INCISO XXVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INCONSTITUICIONALIDADE EVIDENCIADA. TEMA 223 DO STF. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MONOCRÁTICA MODIFICADA. I - Uma vez firmado entendimento pelo Tribunal Superior, cabe a retomada do feito e adequação do julgado aos termos de paradigma decidido em sede de repercussão geral. Inteligência do art. 1040, inciso II, do CPC; II –
In casu
, a recorrida, servidora efetiva do Município de Belém, formulou requerimento administrativo em 05/05/2017, não obtendo resposta até a impetração do
mandamus
, sendo desarrazoada a demora para a análise do pedido e a espera da conclusão do processo de aposentadoria com prejuízo de sua remuneração, motivo pelo qual, a autoridade de 1º grau, concedeu a segurança; III -
A previsão de direitos dos servidores públicos na Lei Orgânica Municipal viola a iniciativa do Chefe do Poder Executivo para regular a matéria e, por esse motivo, se mostra inconstitucional, conforme orientação adotada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 590.859, no qual foi reconhecida a repercussão geral, consolidada no Tema 223
;
IV – Destarte, havendo pronunciamento expresso do Plenário da Suprema Corte sobre o tema, deve ser afastada a aplicação do art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém no caso concreto, por não estarem de acordo com a Constituição da República
. V - Recurso de apelação conhecido e julgado provido, modificando o entendimento adotado nos Acórdãos ID. nº 10451481 e nº 14673115, com a denegação da segurança pleiteada pela recorrida; VI – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática modificada, nos termos da fundamentação expendida. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0815428-02.2017.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/04/2024 – Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA. PRAZO SUPERIOR A 90 DIAS. DIREITO AO AFASTAMENTO DE SUAS FUNÇÕES ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DE APOSENTADORIA. ART. 18, INCISO XXVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INCONSTITUCIONALIDADE. EVIDENCIADA. TEMA 223 DO STF. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA. 1. Em síntese da petição inicial, a impetrante alega que é servidora efetiva da Prefeitura de Belém no cargo de técnica de enfermagem, lotada na Unidade Municipal de Saúde do Maracajá desde o dia 17/12/1987. Dessa forma, entendeu que faria jus a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, assim o solicitou por meio administrativo. Mesmo assim, seu direito teria sido violado a partir de não ser apreciado seu pedido desde o dia 03/06/2020. Diante disso, o Juízo
a quo
vislumbrou direito líquido e certo com fundamento no art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém.
2. A previsão de direitos dos servidores públicos na Lei Orgânica Municipal viola a iniciativa do Chefe do Poder Executivo para regular a matéria e, por esse motivo, se mostra inconstitucional, conforme orientação adotada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 590.859, no qual foi reconhecida a repercussão geral, consolidada no Tema 223 3. Destarte, havendo pronunciamento expresso do Plenário da Suprema Corte sobre o tema, deve ser afastada a aplicação do art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém no caso concreto, por não estarem de acordo com a Constituição da República. 4. Sentença deverá ser reformada para denegar a segurança pleiteada no procedimento do
mandamus
, sob afronta a entendimento consolidado da Suprema Corte.
5. Recurso conhecido e provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0873972-75.2020.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/04/2024 – Grifo nosso)

Dessa forma, constata-se que apesar das alegações da Embargante, todos os pontos restaram devidamente esclarecidos no julgado embargado, não havendo qualquer omissão a ser sanada no Acórdão.

Ressalte-se ainda que não compete ao julgador manifestar-se sobre todos os dispositivos de lei apontados pelas partes ou jurisprudência específica, em verdade, deve a prestação jurisdicional ocorrer de forma motivada, a teor do artigo 489 do CPC e artigo 93, IX, da Constituição Federal, como ocorreu no Acórdão ora embargado, em que
est
a Turma Julgadora decidiu a matéria, abarcando os argumentos apresentados pelas partes.

Portanto, os Embargos Declaratórios foram opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, e
stando a
matéria devidamente exaurida no julgado
,
in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra o Acórdão recorrido.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos Embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 – Grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 – Grifo nosso)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também adota este entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10). (Grifo nosso)

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do artigo 1.025 do CPC:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
,

por não vislumbrar os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (artigo 1.025 do CPC).

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026